Tribunal: CARF
Processo: 10768.004601/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD). OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo patrimonial sem respaldo em rendimentos declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o contribuinte não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores relativos a acréscimo patrimonial sem respaldo em rendimentos declarados.
APD. APLICAÇÃO DE RECURSO. DESCONTO SIMPLIFICADO. RENDA CONSUMIDA. PRESUNÇÃO LEGAL.
O desconto simplificado é considerado rendimento consumido para efeitos do cálculo da variação patrimonial.
APD. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o contribuinte não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores relativos a acréscimo patrimonial sem respaldo em rendimentos declarados.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004601/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.320 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
MARIA DE NAZARETH LIMA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo
ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD). OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
São tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo patrimonial sem
respaldo em rendimentos declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o contribuinte não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores relativos a acréscimo
patrimonial sem respaldo em rendimentos declarados.
APD. APLICAÇÃO DE RECURSO. DESCONTO SIMPLIFICADO. RENDA
CONSUMIDA. PRESUNÇÃO LEGAL.
O desconto simplificado é considerado rendimento consumido para efeitos do
cálculo da variação patrimonial.
APD. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o contribuinte não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores relativos a acréscimo
patrimonial sem respaldo em rendimentos declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004601/2006-77
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente omissão de rendimento decorrente de movimentação
financeira de origem não comprovada e acréscimo patrimonial a descoberto.
Auto de Infração Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-57.929 - proferida pela 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 590 a 594):
Por meio do Termo de Início de Fiscalização às fls. 68/70, a contribuinte foi intimada,
entre outras solicitações, a apresentar os extratos bancários de todas as movimentações
financeiras efetuadas no ano-calendário de 2001 e a comprovar todas as adições e/ou
vendas registradas nas Declarações de Bens e Direitos para período de 01/01/2000 a
31/12/2003. Em resposta, constam manifestações da intimada às fls. 74/83 e 87/90.
Na seqüência, a Fiscalização emitiu a Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira ao Banco Mercantil do Brasil, nos termos contidos na fl. 88. A instituição
bancária manifestou-se à fl. 85/86.
Por intermédio do Termo de Intimação de fls. 91/92, a autoridade fiscal solicitou que a
contribuinte comprovasse a origem dos depósitos efetuados na conta bancária mantida
no Banco Mercantil do Brasil, conforme créditos listados à fl. 93, e a prestar
esclarecimentos relativos a informações contidas na declarações de rendimentos dos
exercícios de 2002 a 2004. A resposta da contribuinte consta das fls. 98/103,
acompanhada dos documentos de fls. 106 a 138, complementados às fls. 144/145 e 155
a 162.
Em vista das irregularidades apuradas, a autoridade fiscal emitiu o Relatório às fls.
181/184 e lavrou o auto de infração de fls. 163 a 171, com a descrição das seguintes
infrações: omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário com origem não
comprovada (ano-calendário 2001) e acréscimo patrimonial a descoberto (anos de 2002
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

e 2003). As planilhas de apuração dos acréscimos a descoberto constam das fls.
186/189.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 29/09/2006 (fl. 285) e apresentou, em
30/10/2006, a impugnação de fls. 292 a 315, complementada às fls. 319 a 328 e 333 a
354, alegando, em síntese, os fatos a seguir descritos:
Questão preliminar
- cerceamento do direito de defesa em razão da descrição dos fatos referente à infração
de depósito bancário de origem não comprovada no valor de R$30.000,00;
Questão prejudicial
- decadência do direito de lançar referente ao depósito bancário cujo fato gerador foi
31/05/2001, tendo em vista o art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional;
Mérito
Depósito de origem não comprovada
- não basta a simples presunção legal de que os depósitos constituem renda tributável. É
imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda
consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósito
bancário não constitui fato gerador do imposto de renda, pois não caracteriza
disponibilidade econômica de renda e proventos;
- a autoridade fiscal não logrou comprovar a existência de qualquer nexo causal entre os
depósitos detectados e a omissão de receita, o que vem desautorizar a aplicação do
referido dispositivo legal;
- não pode uma pessoa física ser confundida com uma pessoa jurídica e ter o mesmo
tratamento, uma vez que esta conta com arquivos e contabilidade, enfim uma estrutura
organizacional adequada, enquanto que a pessoa física não está sequer obrigada a
guardar os extratos bancários de rendimentos já tributados;
- em março de 2001 existem, nos dias 07/05 e 21/05, depósitos com valores idênticos de
R$ 30.000,00, que foram perfeitamente comprovados como sendo provenientes de
distribuições de lucros das empresas Neutrolab B.C.C. Ltda. e Ultrapel Ltda.,
respectivamente;
- os titulares da conta do Banco Mercantil do Brasil deveriam ter sido intimados para
comprovar a origem dos valores ali depositados, por se tratar de conta conjunta. No
presente caso somente a impugnante foi intimada, deixando de ser intimado o outro
correntista Sr. Cláudio Fernandes de Souza, que declarou em separado conforme cópia
do recibo de entrega. Em função da falta de intimação de todos os correntistas do Banco
Mercantil do Brasil para comprovarem o depósito objeto de tributação, tal lançamento é
nulo.
Acréscimo patrimonial a descoberto
- o Grupo Fiscal desprezou os recebimentos ocorridos no ano-calendário de 2002,
provenientes de créditos pela venda das participações societárias das empresas Fulltime
Materiais de Escritório Ltda, no valor de R$93.600,00, e Banca 3 S/C Ltda., no valor R$
22.5000,00, bem como o recebimento do empréstimo realizado com a Sra. Maria Jose
de Azevedo Carvalho, esposa do adquirente das cotas das participações societárias, no
valor R$40.000,00;
- os recebimentos não estão em conformidade com os vencimentos constantes nas
alterações contratuais, em razão de que novos prazos foram repactuados entre as partes.
O recebimentos ocorreram nas datas abaixo demonstradas e são estas que devem ser
consideradas para efeito da elaboração do Demonstrativo de Cálculo da Variação
Patrimonial:
Fulltime Materiais de Escritório Ltda., valor da operação - R$93.600,00 (noventa e três
mil e seiscentos reais), recebidos da seguinte forma:
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

DATA
VALOR
Abril-02
30.000,00
Maio-02
30.000,00
Junho-02
30.000,00
Julho-02
3.600,00
TOTAL
93.600,00
Banca 3 S/C Ltda. - Contencioso e Consultoria Empresarial, valor da operação -
R$22.5000,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), recebidos da seguinte forma:
DATA
VALOR
Julho-02
12.500,00
Agosto-02
10.000,00
TOTAL
22.500,00
Empréstimo recebido da Sra. Maria José de Azevedo Carvalho, valor da operação - R$
40.000,00 (quarenta mil reais):
DATA
VALOR
Janeiro-02
5.000,00
Fevereiro-02
6.100,00
Junho-02
13.900,00
Agosto-02
10.000,00
Dezembro-02
5.000,00
TOTAL
40.000,00
- a decisão emanada no processo 10768.0005140/2006-50 - ACÓRDÃO N° 13-15.313 -
3a TURMA DA DRJ/RJOII refere-se ao contribuinte Wallace Ferreira de Carvalho, que
adquiriu as quotas das empresas Fulltime Comércio de Materiais de Escritório Ltda. e
Banca3 S/C Ltda. Contencioso e Consultoria Empresarial, do cônjuge da impugnante.
No item VIII.1., o citado acórdão decidiu sobre estas operações de compra e venda de
participação, para excluir as parcelas que constam nos contratos sociais e no fluxo
financeiro como aplicação de recursos do contribuinte Wallace Ferreira de Carvalho,
passando a prevalecer os valores e datas dos efetivos recebimentos, que são os
constantes nos recibos (anexo 60) para a empresa Fulltime Comércio de Materiais para
Escritório Ltda. e os (anexo 61) para a empresa Banca 3 S/C Ltda. - Contencioso e
Consultoria Empresarial;
- o referido acórdão, no item VIII.3, também reconheceu a operação de mútuo entre a
impugnante e o contribuinte Wallace Ferreira de Carvalho .
- este Grupo Fiscal que constituiu o crédito tributário contra a autuada também fiscaliza
a Sra. Maria José Azevedo Carvalho e adotou procedimentos diferentes referentes à
operação de compra e venda das participações societárias. Na fiscalização da autuada,
este Grupo Fiscal não aproveitou qualquer tipo de recebimento, fato diferente na
fiscalização da Sra. Maria José Azevedo Carvalho, em que foram considerados diversos
pagamentos;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

- este Grupo Fiscal adotou critérios diferentes para apurar o mesmo fato - de um lado
adotou o novo regime de apuração do imposto de renda para pessoa física, que é o de
competência, na fiscalização da Sra. Maria José Azevedo de Carvalho, já na autuada
não adotou o de competência e nem o real que é o de caixa;
- foram desconsiderados os rendimentos isentos decorrentes de capital de apólice de
seguro ou pecúlio pago por morte de segurado e doações e empréstimos da sogra Filita
de Souza e da cunhada Solange de Souza, nos anos de 2002 e 2003, conforme
discriminado na impugnação. Além disso, não foram considerados os reembolsos de
despesas médicas e diárias no ano de 2002, no total de R$837,86, e, no ano de 2003, no
montante de R$545,90;
- doações e empréstimos entre parentes não precisam desse excesso de burocracia com
registro de contrato em cartório para provar tal operação.
- houve inclusão indevida, na parte referente a aplicações nos anos de 2002 e 2003, de
pagamentos de seguros dos veículos Pajero 98 (de propriedade de Filita Fernandes de
Souza, conforme anexo 19) e Pajero 2000 (de propriedade de Rafael Lima Fernandes de
Souza anexo 20). Tais bens não são de minha propriedade, tampouco de meu marido,
conforme pode ser constatado nas minhas declarações de rendimentos;
- o desconto padrão é um beneficio fiscal que busca a redução da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física. Ora, beneficio fiscal em nenhuma hipótese pode se
voltar contra o próprio contribuinte. Ademais, os Dispêndios e Aplicações levados a
efeito pela fiscalização devem estar absolutamente revestidos de comprovação de que
efetivamente o contribuinte o realizou, sem o qual não pode impor redução dos
Recursos com o simples intuito de gerar uma Variação Patrimonial a Descoberto, ou
seja, criar dispêndios com base em presunções;
- os valores que foram considerados no demonstrativo de cálculo da variação
patrimonial a título de conta corrente Talce Perfume foram erroneamente enviados ao
Grupo de Fiscalização. O valor correto é o discriminado a seguir:
DATA HISTÓRICO VALOR
09/01/03 Adiantamento p/futuro aumento de capital 75.000,00
14/01/03 Adiantamento p/ futuro aumento de capital 50.000,00
21/01/03 Adiantamento p/futuro aumento de capital 68.000,00
21/01/03 Adiantamento p/futuro aumento de capital 30.000,00
TOTAL
JANEIRO

223.000,00
03/02/03 Adiantamento p/futuro aumento de capital 160.000,00
24/02/03 Adiantamento p/ futuro aumento de capital 110.000,00
TOTAL
FEVEREIRO
270.000,00
- conta corrente da empresa Talce Comércio de Cosméticos Ltda. - foi equivocadamente
informado ao grupo fiscal que a data do adiantamento de capital no valor de R$
110.000,00 era 24/01/2003, entretanto pode-se constatar, no anexo 31, que a data
correta é 24/02/2003. Em função desta observação, os valores corretos para os meses de
janeiro e fevereiro de 2003, a título de aplicação de recursos no conta corrente Talce,
são respectivamente R$ 223.000,00 e R$ 270.000,00; e
- os documentos nos anexos 06, 08, 09, 12, 13, 14, 27, 29, 30, 31, 32 e 68 referem-se
aos valores lançados no conta corrente da empresa Talce Comércio de Cosméticos Ltda.
e são contrapartidas de valores recebidos a título de doação ou de dívidas contraídas,
logo não aceitar os valores recebidos nestas determinações é também não considerá-los
como aplicação de recursos no fluxo financeiro

Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

Julgamento de Primeira Instância
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 589 a 613):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado do Auto de Infração e exerceu plenamente
seu direito de defesa por meio de impugnação, dentro do prazo assegurado pela
legislação, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art. 150, § 4o do
CTN, tem-se que, na inocorrência de dolo fraude ou simulação, o início do prazo
decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada ano, quando conclui-se a hipótese
de incidência.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA.
A ausência de intimação de um dos co-titulares de conta conjunta, quando ambos
apresentam declaração de rendimentos em separado, torna insubsistente o lançamento
com relação aos depósitos bancários sem origem comprovada identificados junto a ela.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A quantia correspondente a acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
auferidos pelo contribuinte sujeita-se à tributação do Imposto de Renda.
ÔNUS DA PROVA
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
DESCONTO SIMPLIFICADO. DISPÊNDIO.
O desconto simplificado substitui as deduções legais cabíveis do modelo completo de
declaração de ajuste anual, sendo, por conseguinte, considerado dispêndio e lançado
como tal no demonstrativo, não podendo esse valor justificar acréscimo patrimonial.
Impugnação Procedente em parte
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando
parcela do crédito constituído, nestes termos (processo digital, fls. 1.257 e 1.258):
1. Cancelou integralmente o crédito decorrente da infração “depósito bancário de
origem não comprovada” (processo digital, fls. 599 e 600):
Depósito Bancário
[...]
De fato, o extrato bancário que contém o depósito sobre o qual incidiu o lançamento à
fl. 86 comprova a co-titularidade da conta em questão para a autuada e o Sr. Cláudio de
Souza. Além disso, em consulta aos sistemas internos deste Órgão, constatou-se que o
Sr. Cláudio de Souza apresentou declaração de rendimentos em separado para o
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

exercício de 2002, ano-calendário 2001. A própria impugnante juntou a referida
declaração às fls. 407 a 410.
Em análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o Sr. Cláudio de Souza
realmente não foi intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários realizados na
conta no 01-019366-9, mantida no Banco Mercantil do Brasil, da qual era um dos
titulares no ano de 2001.
[...]
Portanto, não poderia a fiscalização, sem a intimação do co-titular da conta, cuja
declaração de rendimentos tenha sido apresentada em separado, presumir que a metade
das receitas pertenceria a um dos correntistas e o saldo remanescente ao outro
contribuinte, muito menos imputar a totalidade dos rendimentos a somente um dos
titulares.
[...]
Em face do exposto, não deve subsistir o lançamento relativo à infração de depósito
bancário de origem não comprovada, por não haver se aperfeiçoado a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, em
razão da ausência de intimação de todos os titulares da conta bancária para
comprovação da origem do crédito.
(Destaque no original)
2. Cancelou parcialmente o crédito decorrente da infração “acréscimo patrimonial
a descoberto”, por entender comprovadas as seguintes origens de recursos:
a) Reembolsos diversos (processo digital, fls. 604 e 605):
A impugnante pleiteou inclusão de recursos nos demonstrativos de evolução
patrimonial como rendimentos isentos e não tributáveis a título de reembolsos de
despesas médicas, diárias e recebimento de seguro DPVAT por morte. Neste item
assiste razão à contribuinte. As únicas ressalvas são em relação aos reembolsos de
Clínica de Ultrasonografia Célia Resende e Frederico Ruzany, em que a contribuinte
incluiu na impugnação a data de reembolso como 14/07/2002, enquanto que os
documentos comprovam 17/04/2002 (fls. 556/557), e o reembolso da despesa com Luis
Antônio Veiga ocorrido em dezembro de 2003 que foi de R$43,20, e não R$403,34,
conforme pleiteado na impugnação (fl. 277).
b) Doações recebidas da sogra (processo digital, fls. 607 a 609):
Outro item questionado pela impugnante foi a existência de doações de sua sogra nos
anos de 2002 e 2003. Com o intuito de comprovar alegadas doações da Sra. Filita de
Souza para a contribuinte em 2003, esta apresentou cheques microfilmados de conta
bancária de titularidade da Sra. Filita, conjunta com o seu filho, cônjuge da autuada,
nominais a este (fls. 562 a 567 e 339 a 349).
Os cheques assinados pela Sra. Filita de Souza, nominais ao Sr. Cláudio de Souza,
cônjuge da autuada, representam elementos de prova suficientes para comprovar a
transferência de numerário relativo às doações invocadas pela impugnante, devendo,
pois, o correspondente montante ser inserido como origem de recursos no ano de 2003
no demonstrativo de evolução patrimonial. Ressalte-se que a Sra. Filita de Souza havia
consignado na correspondente declaração de rendimentos que possuía crédito por
doação efetuada à autuada no ano de 2003, conforme se verifica às fls. 464/471.
[...]
A impugnante também pleiteou a inclusão de recurso no montante de R$44.300,00, em
março/2002, a título de doação da Sra. Filita de Souza. À fl.538, consta um cheque
assinado pela Sra. Filita de Souza, naquele valor, nominal à Eurobarra Veículos, com
data de 04/03/2002 e compensação no verso em 05/03/2002. A Nota Fiscal foi emitida
pela Eurobarra em 05/03/2002 (fl. 221), no valor de R$47.100,00, e está em nome da
contribuinte.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

Assim, diante da coincidência de datas e compatibilidade de valores, entendo que a
quantia de R$44.300,00 deve ser incluída como origem no demonstrativo de evolução
patrimonial da autuada no mês de março de 2002, já que a Fiscalização considerou a
totalidade da Nota Fiscal (R$47.100,00) como aplicação no mesmo período (fl. 187).
Ressalte-se que a doadora ratificou tal operação na declaração emitida à fl. 456.
c) Doações recebidas da sogra e da Sra. Solange de Souza (processo digital, fl.
609):
Com relação ao valor de R$20.000,00 alegado como doação de Solange de Souza, o
cheque apresentado à fl. 544 identifica, no verso, que a quantia foi paga em setembro de
2002 pela pessoa jurídica Office Center a Sra. Solange de Souza, a título de distribuição
de lucros, conforme alegado na fl. 378. No verso do cheque, consta o carimbo de
compensação do Banco Mercantil do Brasil e a identificação de que o valor foi
depositado na conta bancária da impugnante (ag.0129, conta 19366-9). Ressalte-se que
a data de compensação do cheque em referência é a mesma da que consta do depósito
de R$40.000,00 efetuado na conta bancária da contribuinte (10/09/2002), conforme
extrato à fl. 546 (soma dos cheques de fls. 544 e 545).
Da mesma forma, o cheque no valor de R$50.000,00 constante da fl. 547, emitido em
favor da Sra. Filita de Souza, foi endossado com indicação da conta bancária da
contribuinte (fl. 548) e confirmado o depósito por intermédio do extrato de fl. 549 na
data de 21/10/2002.
Ressalte-se que ambos os créditos foram confirmados como doação à autuada por Filita
de Souza e Solange de Souza em suas declarações de rendimentos (fls. 460 a 463 e 483
a 486), bem como nas declarações firmadas pelas doadoras às fls. 456 e 473.
Assim, por restarem comprovadas as efetivas transferências de numerário em favor da
contribuinte, ratificando as alegadas doações, devem ser incluídos os valores de
R$20.000,00 e R$50.000,00 como origens do meses de setembro e outubro de 2002,
respectivamente, no demonstrativo de evolução patrimonial da contribuinte.
c) Empréstimo tomado com a Sra. Maria José Carvalho (processo digital, fls. 609
e 610):
Por fim, a contribuinte alegou que recebeu empréstimo da Sra. Maria José Carvalho, em
janeiro de 2003, no montante de R$50.000,00. De fato, tal informação encontra-se
ratificada nas declarações de rendimentos da doadora (fls. 497 a 502) e da donatária (fls.
64 a 67). Além disso, a impugnante apresentou na fl. 571 a cópia microfilmada do
cheque no valor de R$50.000,00, emitido pela Sra. Maria Jose, nominal à autuada, que
identifica, no verso, a conta bancária desta última, com a data de compensação
coincidente com a do depósito efetuado, conforme extrato à fl. 572. Assim, diante dos
elementos apresentados, entendo que restou comprovada a operação de empréstimo para
a contribuinte, devendo ser considerado o recurso no valor de R$50.000,00 no mês de
janeiro de 2003.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documentos, basicamente repisando os argumentando
apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 618 a 638):
1. Manifesta nulidade da decisão de origem sob o pressuposto de haver
imprecisão tocante à numeração de folhas nela apresentadas.
2. Aduz que os saldos, a si favoráveis, referentes aos anos-calendário de 2000 e
2001 foram desconsiderados.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

3. Ressalta que o cônjuge não tem “qualquer participação” na conta bancária, da
qual saíram os recursos para o pagamento de seguro dos veículos.
4. Questiona divergência de entendimento entre as decisões de origem que
trataram de matéria semelhante.
5. Repisa estar comprovada a origem dos empréstimos e doações recebidos.
6. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 2/9/2013
(processo digital, fl. 614), e a peça recursal foi interposta em 30/9/2013 (processo digital, fl.
618), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que houve
imprecisão tocante à numeração das folhas nela apresentadas. Até por que, conforme se verá na
sequência, eventuais falhas prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no
curso processual, sem que isso importe forma diversa de nulidade.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões recursais tocante ao APD, a
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Acréscimo patrimonial a descoberto
Este item da autuação reporta-se à apuração de omissão de rendimentos em decorrência
de variação patrimonial a descoberto nos meses de novembro e dezembro de 2002 e
janeiro, fevereiro e dezembro de 2003.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)” (Grifou-
se).
O art. 43 do Código Tributário Nacional, por sua vez, trata do tema da seguinte forma:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispôs:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713/88,
art. 3°, § 4°, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e art. 70, §3o, inciso
I):
..................................................................................................................................
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.”
Portanto, uma vez efetuado o demonstrativo de evolução patrimonial do contribuinte
(fls. 186/189) e apurado o acréscimo patrimonial a descoberto pela Fiscalização,
caracterizada está a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, nos termos do art.
43, inciso II do CTN. Cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que
justifiquem o acréscimo patrimonial.
A impugnante alegou que o desconto padrão foi utilizado indevidamente pela
Fiscalização como aplicação de recursos. Afirmou que se trata de um benefício fiscal
que busca a base de cálculo de imposto de renda da pessoa física e que não poderia se
voltar contra o próprio contribuinte.
Com relação à alegação de ser incabível a utilização do desconto padrão como aplicação
no demonstrativo de evolução patrimonial, há de se recorrer ao disposto na legislação
sobre o tema.
O art. 10 da Lei no 9.250, de 1995, prevê a opção, por parte do contribuinte, pela
utilização do desconto simplificado, que consiste em dedução de vinte por cento dos
rendimentos tributáveis auferidos, observado o limite definido. O §1o desse artigo
determina que tal desconto substitui todas as deduções admitidas na legislação,
enquanto que o § 2o dispõe que o valor deduzido não poderá ser utilizado para
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

Ao regulamentarem a matéria, as Instruções Normativas SRF no 290, de 2003, e 393, de
2004, aplicáveis, respectivamente, à apresentação da DIRPF/2003, ano-calendário 2002,
e DIRPF2004, ano-calendário 2003, dispuseram, no art. 2o, §3o, que o valor utilizado a
título de desconto simplificado não justifica variação patrimonial.
Trata-se, o desconto simplificado, de uma ficção jurídica, de algo que a lei sabe não
corresponder à realidade, mas assume como se assim o fosse. Na ficção jurídica, não
cabe prova em contrário, pois a lei, mesmo sabendo que determinado fato não
corresponde à verdade, considera-o como se verdadeiro fosse e eventuais provas não
mudarão essa conduta. Tanto é verdade que, uma vez tendo optado pela declaração
simplificada e realizado um total de despesas dedutíveis inferior ao desconto padrão,
por exemplo, o contribuinte não ficaria passível de autuação fiscal por ter-se valido de
uma dedução maior do que a real.
Frise-se que a citada Lei expressamente determinou que o desconto simplificado tanto
vale como dedução na Declaração de Ajuste Anual, como também é considerado
rendimento consumido para efeitos de comprovação de acréscimo patrimonial. Ora, se,
por determinação legal, o acréscimo patrimonial deve ser apurado mensalmente e o
desconto simplificado não pode ser utilizado para justificar acréscimo patrimonial,
sendo considerado rendimento consumido, não resta dúvida de que deve ser incluído no
demonstrativo de variação patrimonial como dispêndio e, conseqüentemente, subtraído
do rendimento bruto tributável, exatamente da maneira como procedeu a Autoridade
Autuante.
Nesse sentido, cabe transcrever ementas de acórdãos proferidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais acerca do tema:
“ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DESCONTO
SIMPLIFICADO. Caracteriza o acréscimo patrimonial a descoberto o excesso
de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados. O desconto simplificado ou padrão deve ser
considerado como dispêndio ou consumo.” Ac.2801-001378, Primeira Turma
Especial/Segunda Seção de Julgamento, 09/02/2011.
“ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - DESCONTO SIMPLIFICADO - FLUXO DE
CAIXA - DISPÊNDIOS - O desconto padrão ou simplificado, não só por
significar vantagem tributária opcional, mas também por força de texto legal
expresso, não pode ser utilizado como origem para justificar incremento
patrimonial (Lei no. 9.250, de 1995, art. 10, § 2o). Ac. 104-22127, Quarta
Câmara/Primeiro Conselho de Contribuintes, 07/12/2006.
Portanto, os valores relativos aos descontos simplificados devem ser mantidos como
aplicações nos demonstrativos de evolução patrimonial relativos aos anos de 2002 e
2003, conforme procedeu a autoridade lançadora (fls. 186 a 189).
A impugnante também se insurgiu contra a inclusão de aplicações, nos anos de 2002 e
2003, referentes a despesas com pagamentos de seguro dos veículos Pajero 98, de
propriedade de Filita de Souza, e Pajero 2000, de propriedade de Rafael de Souza.
Afirmou que seu marido simplesmente contactou um corretor para que providenciasse o
seguro de tais bens, mas que a responsabilidade pelo pagamento de tais seguros é única
e exclusivamente de seus proprietários.
A impugnante juntou os certificados de registro de veículo às fls. 560 e 561 que
comprovam a propriedade dos veículos, conforme alegado na impugnação. Cabe
ressaltar, no entanto, que os proprietários são a sogra da contribuinte e seu filho, que
completou 23 anos no ano de 2002. Com relação a esse assunto, entendo que os
documentos juntados, embora comprovem a propriedade dos veículos por parentes de
primeiro grau da contribuinte e de seu cônjuge, não são suficientes para comprovar que
aqueles arcaram efetivamente com as despesas com pagamento de seguro dos veículos.
Isto porque as apólices emitidas pelas seguradoras Sul América e Porto Seguro nas fls.
235 a 238 e 282, identificando valores e datas de pagamento, estão todas em nome do
cônjuge da contribuinte. Ademais, os cheques apresentados às fls. 359 a 367, emitidos
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

em favor da seguradora Porto Seguro, apesar de estarem assinados pela sogra da
contribuinte, comprovam a co-titularidade de seu cônjuge na referida conta bancária.
Assim, em vista dos documentos contidos nos autos, entendo que as despesas com
pagamento de seguro dos veículos Pajero 98 e 2000 devem permanecer como aplicações
no fluxo de evolução patrimonial por se tratarem de despesas próprias da contribuinte e
de seu cônjuge.
A impugnante também argumentou que os recursos provenientes da venda de ações das
empresas Fulltime Materiais de Escritório Ltda. (R$93.600,00) e Banca 3 S/C Ltda.
haviam sido recebidos no ano de 2002, ao contrário das datas pactuadas nas alterações
contratuais respectivas. Alegou que a tributação das pessoas físicas se dá pelo regime de
caixa e invocou o Acórdão 13-15.313 proferido por esta Delegacia de Julgamento (fls.
412 a 435).
Nesse aspecto, cabe salientar que o regime de tributação do imposto de renda das
pessoas físicas é realmente o de caixa, conforme alegou a contribuinte. No entanto, a
consideração de recursos no fluxo de evolução patrimonial da contribuinte exige a
comprovação incontestável do efetivo ingresso de recursos.
A fim de comprovar os recursos pleiteados, a impugnante apresentou os somente os
recibos de fls. 437 a 443, todos emitidos por seu cônjuge, afirmando o recebimento do
montante de R$116.100,00 em espécie no ano de 2002.
Com base no Princípio da Livre Convicção na Apreciação da Prova, entendo que os
documentos apresentados representam manifestação unilateral dos interessados
(contribuinte e seu cônjuge) e não se revelam suficientes para comprovar o recebimento
dos valores nas datas informadas. O fato de constarem créditos a receber na
DIRPF/2002 da contribuinte, referentes às alegadas transações (fl. 11), também não é
suficiente para comprovar a efetiva data do ingresso de recursos para a contribuinte e/ou
seu cônjuge.
Nesse sentido, ementa de Acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – PRESUNÇÃO LEGAL – ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA – O fato jurídico consubstancia-se
com suas características materiais no tempo e no espaço e essa ocorrência é
possível de constatar por meio de documentos emitidos no momento de sua
concretização, adequados ou não, mas que permitem confirmar, com certeza,
tais aspectos. As declarações e recibos emitidos pelo sujeito passivo constituem
manifestações unilaterais inadequadas à prova do conteúdo, justamente pela
falta de outros elementos que possibilitem a confirmação quanto à veracidade
deste. Argumentos desprovidos de provas não se prestam para afastar a
exigência. Acórdão 102-48508, de 23/05/2007.
Acrescente-se o disposto no art. 368 do Código de Processo Civil, inserido na subseção
relativa à prova documental:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Note-se, ainda, que o Acórdão proferido por esta Delegacia de Julgamento, trazido pela
impugnante, decidiu por considerar que os pagamentos relativos às operações de
alienação de quotas das empresas não teriam ocorrido em 2001, conforme constava das
respectivas alterações contratuais, mas também não apropriou, como aplicações, os
gastos daquele contribuinte nos meses indicados nos recibos de fls. 437 a 443.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

Enfim, os elementos de prova apresentados em sede de impugnação não são suficientes
a comprovar as datas e os valores do efetivo ingresso dos recursos no patrimônio da
contribuinte e de seu cônjuge, provenientes da alienação de quotas das pessoa jurídicas
Fulltime Materiais de Escritório Ltda e Banca 3 S/C Ltda. Dessa forma, não há reparos
a serem efetuados nos demonstrativos de fls.186/189 referente a este item.
Da mesma forma, não há como acatar a alegação da impugnante acerca da inclusão de
recursos, no ano de 2002, como provenientes da devolução de empréstimos efetuados a
Sra. Maria Jose Carvalho em 2001. Os únicos documentos apresentados em sede de
impugnação para comprovar o ingresso de recursos foram os recibos emitidos pela
própria contribuinte às fls. 450 a 454, atestando o recebimento do valor de R$40.000,00
em espécie no ano de 2002, a título de devolução de empréstimos.
Frise-se que não se está questionando a existência de empréstimos efetuados pela
autuada para a Sra. Maria José Carvalho no ano de 2001, conforme, inclusive, já
reconhecido pelo Acórdão citado pela impugnante. A questão apresentada neste
processo gira em torno de se precisar valores e datas em que a devolução dos
empréstimos foi efetuada. Pelos argumentos já apresentados acima, entendo que os
recibos emitidos pela própria interessada às fls. 450 a 454 não são suficientes à
pretendida comprovação, não podendo, dessa forma, haver inclusão de origem no
demonstrativo de evolução patrimonial, conforme pleiteou a interessada.
Com relação ao argumento da impugnante acerca de suposta diferença no procedimento
de fiscalização efetuado junto a outra contribuinte, relativamente à compra e venda de
participações societárias, não cabe a esta Delegacia de Julgamento manifestar-se. O
objeto de análise deste Colegiado restringe-se exclusivamente aos procedimentos fiscais
adotados neste processo e nas consequentes infrações apuradas pela autoridade fiscal e
contestadas pela impugnante.
[...]
A impugnante alegou que deveriam ser incluídos empréstimos e doações recebidos nos
anos de 2002 e 2003, conforme extensa lista apresentada na impugnação de fls.
292/315, complementada às fls. 319/328 e 370/391. A seguir, serão analisados os
argumentos apresentados pela impugnante com os correspondentes documentos
juntados aos autos.
Com relação a alegados empréstimos e doações à contribuinte como promovidos pelas
Sras. Filita de Souza e Solange de Souza, mãe e irmã, respectivamente, do cônjuge da
contribuinte, tendo como beneficiária a pessoa jurídica Talce Cosméticos e Perfumes
Ltda, entendo que os documentos apresentados não são hábeis à pretendida
comprovação.
Os valores tratados a seguir representam movimentação financeira das contas bancárias
das Sras. Filita de Souza e Solange de Souza, tendo como beneficiária final a citada
pessoa jurídica e não a autuada. Note-se que o fato de a contribuinte figurar no quadro
societário de tal empresa no ano objeto da autuação não significa, necessariamente, que
esta seria a destinatária final dos recursos para apropriá-los na empresa de alguma
forma. Tal fato não está comprovado nos autos. Não há como a contribuinte pretender
se aproveitar de recursos da pessoa jurídica da qual é sócia como se fossem próprios da
pessoa física a fim de justificar sua variação patrimonial.
Ademais, não há como confundir o patrimônio da empresa com o de seus sócios, como
prima o Princípio Contábil da Entidade. Cabe observar, ainda, que a Sra. Solange de
Souza, uma das supostas mutuantes/doadoras, figura desde 2007 como sócia majoritária
da referida pessoa jurídica, com 95 % de participação no capital social.
Destaque-se, ainda, que, nas aplicações consideradas no fluxos de variação patrimonial
elaborados às fls. 186/189, a autoridade fiscal incluiu despesas da contribuinte junto à
pessoa jurídica Talce Cosméticos e Perfumes Ltda, da qual era sócia, exatamente
conforme informação prestada pela própria interessada no decorrer da Fiscalização (fl.
101). Registre-se que o fato de a contribuinte não haver comprovado ingresso de
recursos como doações e empréstimos não afasta a ocorrência dos dispêndios efetuados
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

junto à pessoa jurídica, incluídos nos demonstrativos. Portanto, independente de a
interessada não haver comprovado, neste item, o ingresso de origens em seu patrimônio
como decorrentes de rendimentos isentos ou já tributados, as aplicações efetuadas junto
à pessoa jurídica devem ser mantidas, exatamente conforme procedeu a Fiscalização.
Com relação à apropriação do valor de R$110.000,00 como aplicação em fevereiro de
2003, ao invés de janeiro, conforme consta do fluxo, entendo que a contribuinte não
juntou documentos hábeis a justificar o alegado equívoco. O anexo 32 às fls. 577/578
identifica transferência do valor de R$110.000,00 da Sra. Solange de Souza para a conta
da pessoa jurídica Talce, no entanto, não restou comprovado que tal operação tenha
relação com despesa própria da contribuinte junto à empresa. Ademais, ainda que se
houvesse a apropriação da despesa conforme pretende a impugnante, cabe esclarecer
que tal fato não acarretaria qualquer modificação quantitativa na infração apurada no
demonstrativo de evolução patrimonial do ano de 2003. Haveria somente um
remanejamento do valor da infração do mês de janeiro para fevereiro, sendo o montante
anual mantido.
Quanto à alegação da impugnante de que doações e empréstimos entre parentes não
precisariam de excesso de burocracia, cabe observar que a informalidade dos negócios
entre parentes não pode eximir a contribuinte de apresentar prova da efetividade das
transações. Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser
exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção. O
grau de parentesco com as supostas doadoras ou a forma convencionada entre as partes
diz respeito somente às partes, não exime a contribuinte de apresentar provas
inequívocas da efetividade da alegada transação e não pode ser oposta à Fazenda
Pública.
Enfim, diante dos documentos juntados aos autos, entendo que não restou explícita a
ocorrência dos alegados empréstimos e doações à contribuinte, visto que não foi
comprovada a existência de qualquer contrato entre as partes, tampouco que a autuada
foi a real beneficiária dos valores cujo destino foi, comprovadamente, a conta bancária
da pessoa jurídica Talce Cosméticos e Perfumes Ltda.
[...]
Com relação aos valores alegados como recebidos a título de doação em dinheiro, a
impugnante apresentou meras alegações sem respaldo em elementos de prova hábeis a
constatar a veracidade dos fatos alegados. As alegações desprovidas de meios de prova
que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
[...]
No que tange a alegadas doações ocorridas no ano de 2002, listadas a seguir, a
impugnante se limitou a apresentar extratos bancários da Sra. Filita de Souza, de uma
conta que era conjunta com seu filho, cônjuge da autuada, identificando apenas saques
em espécie e saques contra pagamentos. Ocorre que estes saques poderiam ter sido
efetuados por qualquer dos titulares da referida conta, inclusive o próprio cônjuge da
autuada. Dessa forma, os documentos apresentados, por si sós, revelam-se insuficientes
para a comprovação de supostas doações, conforme pretende a impugnante. A tabela a
seguir demonstra tais valores:
Por oportuno, tocante às alegações de que os saldos, a si favoráveis, referentes aos
anos-calendário de 2000 e 2001 foram desconsiderados, ressalta-se que, diante das
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004601/2006-77

comprovações admitidas, o julgador de origem elabora novos demonstrativos de evolução
patrimonial - aí se considerando os saldos dos meses anteriores, inclusive de dezembro/2001,
expressado na respectiva Declaração -, dos quais extraio a seguinte conclusão:
Anos-calendário
Meses
APD (R$)

2002
Novembro
16.001,38
Dezembro
213.690,31

2003
Janeiro
83.597,16
Fevereiro
158.380,32
Dezembro
21.580,04
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto, e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 702
DF CARF MF
Original